Tribunal: STJ
Processo: 0015111-59.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1068028 - MG(2026/0015111-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MARLUCE DE JESUS LOPES (PRESO)
ADVOGADO
: LUIZ FERNANDO VIEIRA GOMES - MG111471
AGRAVANTE
: ADALTON RODRIGUES DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADO
: LUIZ FERNANDO VIEIRA GOMES - MG111471
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
CONTRA INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM WRIT ORIGINÁRIO.
HABEAS CORPUS
BUSCA DOMICILIAR CUMPRIDA COM MANDADO. PRISÃO
SÚMULA 691/STF.
PREVENTIVA FUNDADA NA QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES.

AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática do Ministro Presidente de Tribunal
Superior que indeferiu liminarmente
, com fundamento na
em
habeas corpus
Súmula 691/STF,
favor de investigados presos preventivamente por crime de tráfico de drogas.
2. A defesa alega: (a) nulidade por invasão de domicílio, afirmando ingresso policial antes da
apresentação do mandado judicial, o que contaminaria todas as provas subsequentes; (b)
nulidade do decreto prisional por ter se fundado em parecer de membro do Ministério Público
posteriormente reconhecido como impedido; (c) ausência de fundamentação concreta da prisão
preventiva, sustentando que se baseou em gravidade abstrata e em boletins pretéritos; e (d)
presença de
e
em razão da manutenção da custódia e de
fumus boni iuris
periculum in mora
medidas cautelares em processo supostamente contaminado, pugnando pela revogação da prisão
preventiva e das cautelares, ou, subsidiariamente, pela aplicação de medidas diversas.
3. O Tribunal de origem indeferiu liminar em habeas corpus por entender que o pleito confundia-
se com o mérito e exigia dilação probatória. O juízo de primeiro grau registrou que a busca
domiciliar foi realizada em cumprimento a mandado judicial, que não há, em juízo preliminar,
prova de violência ou coação policial, e que a gravidade concreta do delito é evidenciada pela
expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes, bem como por registros pretéritos de
envolvimento com o tráfico, fundamentos que embasaram a prisão preventiva para garantia da
ordem pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível afastar o óbice da Súmula 691/STF
para permitir o conhecimento do
originário, à vista das alegadas nulidades da
habeas corpus
busca domiciliar, do decreto prisional e da atuação de membro impedido do Ministério Público,
bem como da suposta falta de fundamentação concreta da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55946839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:21
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 58044422-ed7a-4798-9a27-a5535f06ceda

5. O Tribunal Superior reafirma o entendimento de que é incabível habeas corpus contra decisão
que indefere liminar em
impetrado perante tribunal, à luz da
admitindo-se
writ
Súmula 691/STF,
exceção apenas em hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade evidente.
6. No caso concreto, não se verifica flagrante ilegalidade, pois a busca domiciliar foi autorizada
judicialmente, não havendo, em análise inicial, elementos objetivos que comprovem as
alegações de ingresso prévio indevido no imóvel ou de plantio de provas, as quais se fundam em
versões unilaterais dos custodiados e demandam dilação probatória incompatível com o exame
liminar em
.
habeas corpus
7. As alegações de coação e violência policial igualmente carecem de suporte probatório
mínimo, notadamente porque os exames corporais não evidenciaram lesões compatíveis com a
narrativa de espancamento, circunstância que afasta, neste momento, o reconhecimento de
ilegalidade patente na custódia.
8. A prisão preventiva encontra suporte em fundamentação concreta, calcada na expressiva
quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos (cocaína, crack e maconha, em porções
fracionadas e prontas para comercialização), na apreensão de balança de precisão e de relevante
quantia em dinheiro, além de registros pretéritos de envolvimento com o tráfico de drogas,
elementos idôneos à custódia para garantia da ordem pública.
9. Ausente demonstração de teratologia ou constrangimento ilegal manifesto que autorize a
superação do enunciado sumular, mantém-se a decisão que indeferiu liminarmente o habeas
, impondo-se a negativa de provimento ao agravo regimental.
corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O
impetrado contra decisão que indeferiu liminar em writ manejado perante
habeas corpus
tribunal superior é, em regra, incabível, somente se admitindo superação da
em
Súmula 691/STF
situações de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade evidente.
Dispositivos relevantes citados:
o, XI e LIV;
I; CPP,
CPP,
CPP,
§
CR/1988, art. 5
CR/1988, art. 129,
art. 157;
art. 312;
art. 315,
2o; CPP, art. 319.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 691.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
09/04/2026
15/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55946839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:21
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 58044422-ed7a-4798-9a27-a5535f06ceda

AgRg no HABEAS CORPUS No 1068028 - MG(2026/0015111-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MARLUCE DE JESUS LOPES (PRESO)
ADVOGADO
: LUIZ FERNANDO VIEIRA GOMES - MG111471
AGRAVANTE
: ADALTON RODRIGUES DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADO
: LUIZ FERNANDO VIEIRA GOMES - MG111471
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
CONTRA INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM WRIT ORIGINÁRIO.
HABEAS CORPUS
BUSCA DOMICILIAR CUMPRIDA COM MANDADO. PRISÃO
SÚMULA 691/STF.
PREVENTIVA FUNDADA NA QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES.

AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática do Ministro Presidente de Tribunal
Superior que indeferiu liminarmente
, com fundamento na
em
habeas corpus
Súmula 691/STF,
favor de investigados presos preventivamente por crime de tráfico de drogas.
2. A defesa alega: (a) nulidade por invasão de domicílio, afirmando ingresso policial antes da
apresentação do mandado judicial, o que contaminaria todas as provas subsequentes; (b)
nulidade do decreto prisional por ter se fundado em parecer de membro do Ministério Público
posteriormente reconhecido como impedido; (c) ausência de fundamentação concreta da prisão
preventiva, sustentando que se baseou em gravidade abstrata e em boletins pretéritos; e (d)
presença de
e
em razão da manutenção da custódia e de
fumus boni iuris
periculum in mora
medidas cautelares em processo supostamente contaminado, pugnando pela revogação da prisão
preventiva e das cautelares, ou, subsidiariamente, pela aplicação de medidas diversas.
3. O Tribunal de origem indeferiu liminar em habeas corpus por entender que o pleito confundia-
se com o mérito e exigia dilação probatória. O juízo de primeiro grau registrou que a busca
domiciliar foi realizada em cumprimento a mandado judicial, que não há, em juízo preliminar,
prova de violência ou coação policial, e que a gravidade concreta do delito é evidenciada pela
Documento eletrônico VDA55061673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:52
Código de Controle do Documento: 204a612c-36f1-4b33-806b-d667874f3adf

expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes, bem como por registros pretéritos de
envolvimento com o tráfico, fundamentos que embasaram a prisão preventiva para garantia da
ordem pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível afastar o óbice da Súmula 691/STF
para permitir o conhecimento do
originário, à vista das alegadas nulidades da
habeas corpus
busca domiciliar, do decreto prisional e da atuação de membro impedido do Ministério Público,
bem como da suposta falta de fundamentação concreta da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal Superior reafirma o entendimento de que é incabível habeas corpus contra decisão
que indefere liminar em
impetrado perante tribunal, à luz da
admitindo-se
writ
Súmula 691/STF,
exceção apenas em hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade evidente.
6. No caso concreto, não se verifica flagrante ilegalidade, pois a busca domiciliar foi autorizada
judicialmente, não havendo, em análise inicial, elementos objetivos que comprovem as
alegações de ingresso prévio indevido no imóvel ou de plantio de provas, as quais se fundam em
versões unilaterais dos custodiados e demandam dilação probatória incompatível com o exame
liminar em
.
habeas corpus
7. As alegações de coação e violência policial igualmente carecem de suporte probatório
mínimo, notadamente porque os exames corporais não evidenciaram lesões compatíveis com a
narrativa de espancamento, circunstância que afasta, neste momento, o reconhecimento de
ilegalidade patente na custódia.
8. A prisão preventiva encontra suporte em fundamentação concreta, calcada na expressiva
quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos (cocaína, crack e maconha, em porções
fracionadas e prontas para comercialização), na apreensão de balança de precisão e de relevante
quantia em dinheiro, além de registros pretéritos de envolvimento com o tráfico de drogas,
elementos idôneos à custódia para garantia da ordem pública.
9. Ausente demonstração de teratologia ou constrangimento ilegal manifesto que autorize a
superação do enunciado sumular, mantém-se a decisão que indeferiu liminarmente o habeas
, impondo-se a negativa de provimento ao agravo regimental.
corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O
impetrado contra decisão que indeferiu liminar em writ manejado perante
habeas corpus
tribunal superior é, em regra, incabível, somente se admitindo superação da
em
Súmula 691/STF
situações de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade evidente.
Documento eletrônico VDA55061673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:52
Código de Controle do Documento: 204a612c-36f1-4b33-806b-d667874f3adf

Dispositivos relevantes citados:
o, XI e LIV;
I; CPP,
CPP,
CPP,
§
CR/1988, art. 5
CR/1988, art. 129,
art. 157;
art. 312;
art. 315,
2o; CPP, art. 319.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 691.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
e
MARLUCE DE JESUS LOPES
de decisão do Ministro Presidente deste Tribunal
ADALTON RODRIGUES DE SOUZA
Superior, que indeferiu liminarmente o
, com fundamento na
writ
Súmula 691/STF.
Nas razões, a defesa reafirma que há teratologia e constrangimento ilegal evidentes,
sustentando: a) nulidade por invasão de domicílio documentada em registros audiovisuais, com
entrada policial às 16h47min13s antes da chegada do mandado às 16h53min17s, o que
contamina toda a prova subsequente (art. 5o, XI, da Constituição da República;
do CPP),
art. 157
inclusive à luz da orientação desta Corte; b) nulidade do decreto prisional por atuação de
Promotor posteriormente reconhecido como impedido, cujo parecer serviu de fundamento à
preventiva, maculando o sistema acusatório (art. 129, I, da Constituição da República) e o
devido processo legal (art. 5o, LIV, da Constituição da República) (e-STJ, fls. 290-292); c)
ausência de fundamentação concreta da prisão (art. 312 e
§ 2o, do CPP;
art. 315,
, decretada com base na gravidade abstrata (e-STJ, fls. 292); e d) presença do
Súmula 444/STJ)
e do
, diante da manutenção da custódia e das medidas
fumus boni iuris
periculum in mora
cautelares em processo contaminado (e-STJ, fls. 292-293).
Requer: i) a reconsideração da decisão agravada para analisar o habeas corpus; ii)
caso não haja reconsideração, a submissão do feito à Quinta Turma; e, no mérito, iii) a
concessão da ordem para reconhecer a nulidade das provas da invasão de domicílio e do decreto
prisional fundado em parecer de autoridade impedida, com a revogação da prisão preventiva de
Adalton e das cautelares ou prisão domiciliar de Marluce, expedindo-se os alvarás
correspondentes; subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319
do CPP) (e-STJ, fls. 293-294).
É o relatório.

VOTO

O recurso não comporta provimento.
Documento eletrônico VDA55061673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:52
Código de Controle do Documento: 204a612c-36f1-4b33-806b-d667874f3adf

A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido de ser incabível habeas
corpus contra decisão que indefere liminar, ressalvadas as hipóteses excepcionais de manifesta
ilegalidade ou arbitrariedade, conforme entendimento firmado no Enunciado Sumular 691 do
STF "não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra
decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar."
No caso, a Corte de origem indeferiu o pleito liminar por não verificar, em um
primeiro exame, o alegado constrangimento ilegal que justifique a antecipação do mérito:

No caso em tela, afigura-se inviável acolher-se a pretensão sumária, porquanto a
motivação que ampara o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito do writ,
necessitando de uma maior dilação probatória, o que não é possível em sede de
liminar de habeas corpus.
Na decisão de primeiro grau, consta:

Numa primeira análise, não há que se falar em relaxamento do flagrante por suposta
ilegalidade da busca domiciliar, pois a diligência foi realizada em cumprimento a
mandado judicial (Medida Cautelar 5007808-91.2025.8.13.0216). As afirmações de
que os policiais teriam ingressado no imóvel antes da apresentação do mandado e de
que os materiais teriam sido plantados consistem em versões unilaterais dos
autuados, não amparadas, por ora, em qualquer elemento objetivo, inclusive porque o
mandado foi deferido em
e cumprido em
corroborando que
09/01/2026
14/01/2026,
não houve abordagem anterior ao seu deferimento.
Do mesmo modo, as alegações de coação e violência policial, embora graves, não se
presumem e carecem de lastro probatório mínimo neste momento, inclusive porque
os exames corporais dos autuados não evidenciaram a presença de quaisquer lesões (I
Ds 10609211048 e 10609211050), o que foi confirmado na audiência de custódia,
exceto por um ligeiro corte da língua, apresentado pelo autuado Adalton, o qual,
contudo e em primeira análise, não é compatível com a alegação feita na Depol, de
que teria sido “espancado”.
[...]
No caso, embora os autuados sejam tecnicamente primários (CA Cs de I Ds
10609274581, 10609272939 e 10609267705), o crime apresenta gravidade concreta
acentuada, evidenciada pela expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes
apreendidos, compreendendo cocaína, crack e maconha, inclusive em porções
fracionadas e prontas para a comercialização, além da apreensão de balança de
precisão e expressiva quantia em dinheiro em espécie.
Além disso, há registros pretéritos de envolvimento dos autuados com o tráfico de
drogas, inclusive em ocorrência que culminou em expressiva apreensão de
substâncias entorpecentes [...]

Ao que se tem, a busca domiciliar foi autorizada judicialmente; não há comprovação
de plano da suposta violência policial e, ao contrário do que afirma a defesa, a quantidade de
droga é justificativa suficiente para a prisão cautelar a fim de assegurar a ordem pública. Assim,
Documento eletrônico VDA55061673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:52
Código de Controle do Documento: 204a612c-36f1-4b33-806b-d667874f3adf

não se verifica, por ora, a ocorrência de flagrante ilegalidade, de modo a justificar o
processamento da presente ordem.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55061673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:52
Código de Controle do Documento: 204a612c-36f1-4b33-806b-d667874f3adf

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.068.028 / MG
Número Registro: 2026/0015111-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00006552920248130216 10000260106166000 50002581120268130216 6552920248130216
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LUIZ FERNANDO VIEIRA GOMES
ADVOGADO
: LUIZ FERNANDO VIEIRA GOMES - MG111471
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: MARLUCE DE JESUS LOPES (PRESO)
PACIENTE
: ADALTON RODRIGUES DE SOUZA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARLUCE DE JESUS LOPES (PRESO)
ADVOGADO : LUIZ FERNANDO VIEIRA GOMES - MG111471
AGRAVANTE : ADALTON RODRIGUES DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADO : LUIZ FERNANDO VIEIRA GOMES - MG111471
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Documento eletrônico VDA55914519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:42:52
Código de Controle do Documento: 6227e6d7-06a7-4cbb-8c0e-989467394d8f

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:42:52
Código de Controle do Documento: 6227e6d7-06a7-4cbb-8c0e-989467394d8f